Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumprida a determinação da decisão de ID: 61717099, passo à análise da pedido de cumprimento de sentença, veiculado no ID: 28747243. Na decisão de ID: 17955637, foi declarada a extinção do processo em relação a SALVADOR RODRIGUES LIMA, com fulcro no art. 482, inciso VI, do Código de Processo Civil. Como corolário, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DISTRITO FEDERAL, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vendada eventual compensação, nos termos do art. 85, §4o, do CPC/2015. A sentença transitou em julgado no dia 23/09/2020 (ID: 19929988). Na petição de ID: 28747243, o DISTRITO FEDERAL requereu o pagamento da quantia exequenda, no montante de R$3.167,58 (três mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme cálculo de ID: 29692017. O SINDIRETA foi intimado (ID: 41527231), nos termos do art. 523 e seguintes do CPC, todavia não se pronunciou sobre o pedido do ente Distrital (ID: 42346329). Cumpre ressaltar que é devida a multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC ante o não pagamento voluntário pelo SINDIRETA no prazo estabelecido no caput. Intime-se o devedor para que realize o pagamento, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), bem como das custas relativas a esta fase processual. Brasília, 6 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR